Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OBRIGATORIEDADE. REJEIÇÃO. SAQUES REALIZADOS MEDIANTE FRAUDE. FORNECIMENTO DE SENHA PELA CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Não há como ser aplicada a inversão do ônus probatório, com o fim de impor à parte ré a produção de fato negativo. Preliminar rejeitada.
2. Não age com a cautela devida a correntista que repassa a desconhecidos a sua senha bancária por via telefônica, devendo ser afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, em virtude da culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Em ação de reparação de danos julgada improcedente, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico, deve ocorrer a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.